Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-14.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. O dever de alimentar se fundamenta na solidariedade social e familiar, objetivando atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência, sendo certo que cada um dos genitores deve concorrer na medida de suas possibilidades.
4. O apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, do ônus de provar a alegada possibilidade de seu genitor, para majorar o valor dos alimentos fixados na sentença, vez que se encontra fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis, observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, bem como o tratamento isonômico entre os irmãos.
5. Apelação conhecida e não provida.